Tribunal: TJMT
Processo: 1026367-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização E Repetição De Indébito. Contrato Bancário. Alegação de Fraude. Suspensão dos Descontos em Benefício Previdenciário. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Demonstrados. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com vistas à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão consignado RMC, cuja contratação é negada pelo Recorrente.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões De Decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).
4. A falta de elementos concretos que evidenciem, nesta fase inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito. A controvérsia sobre a contratação demanda dilação probatória, o que é incompatível com a tutela de urgência.
5. O Recorrente permaneceu inerte por longo período desde o início dos descontos até o ajuizamento da Ação, circunstância que afasta a urgência atual ou risco concreto de dano.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A necessidade de instrução probatória afasta a verossimilhança em sede de cognição sumária.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1026367-90.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO / INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL / CARTÃO DE CRÉDITO / LIMINAR
]

RELATOR:

EXM
A
. SR
A
.
D
ESA
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARMANDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 031.717.481-93 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O 2a VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE O PROVEU.

E M
E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com vistas à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão consignado RMC, cuja contratação é negada pelo Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. A falta de elementos concretos que evidenciem, nesta fase inicial, a ocorrência de fraude ou irregularidade na contratação afasta a probabilidade do direito. A controvérsia sobre a contratação demanda dilação probatória, o que é incompatível com a tutela de urgência.

5. O Recorrente permaneceu inerte por longo período desde o início dos descontos até o ajuizamento da Ação, circunstância que afasta a urgência atual ou risco concreto de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato.
2
. A necessidade de instrução probatória afasta a verossimilhança em sede de cognição sumária.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATOR
A
):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Armando Francisco da Silva
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito n. 1001202-66.2025.8.11.0024, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o Recorrente busca a suspensão das cobranças decorrentes do contrato bancário objeto da lide.

O Recorrente alega que foi surpreendido com descontos mensais promovidos diretamente em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado.

Assegura que o perigo de dano está caracterizado pela continuidade das cobranças sobre verba de natureza alimentar, as quais comprometem seu mínimo existencial e afetam diretamente sua subsistência.

Requer
o provimento do Recurso e a suspensão imediata dos descontos efetuados em sua aposentadoria, decorrentes do contrato objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305112944).

Contraminuta juntada no Id. 310081883.

É o
relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

VINICIUS KLOCK SCALZITTI
, OAB/MT
31713/
O (ADVOGAD
O
DA PARTE A
GRAVANTE
).

https://youtu.be/zpjxjCCUmME?t=19009

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia
Câmara:

O Recorrente
Armando Francisco da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, com vistas a suspender os descontos decorrentes de contrato bancário objeto da lide.

Alegou não ter contratado o Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável – RMC, que passou a gerar desconto mensal de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos) desde 29/09/2017, o que totaliza até o ajuizamento o valor de R$ 7.286,60 (
sete mil, duzentos e oitenta e
seis reais e sessenta centavos).

Afirmou que foi vítima de fraude e que não celebrou contrato com o Banco Bradesco S.A., tampouco autorizou qualquer desconto em sua aposentadoria.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário e, ao final, a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A Juíza singular indeferiu o pedido porque não constatou a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ciente, o Armando Francisco da Silva interpôs este Recurso, no qual
reitera
os argumentos vertidos na inicial, notadamente a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo artigo 300 do CPC. Assegura, ainda, que a medida é reversível, o que autoriza a suspensão imediata dos descontos.

Assegura que o perigo de dano está caracterizado pela continuidade das cobranças sobre verba de natureza alimentar, as quais comprometem sua subsistência.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Conforme exposto, o Recorrente alega não ter contratado qualquer serviço com a Instituição financeira.

Por sua vez, o Banco Recorrido, em contraminuta, alega que o Recorrente sustenta a legitimidade dos descontos, com base em contrato que, segundo afirma, teria sido regul
armente assinado pelo Recorrente.

No entanto, conforme verificado, os documentos apresentados pelo Banco Bradesco S.A. não se referem ao Recorrente, mas a terceira pessoa estranha à relação processual, o que acentua a dúvida sobre a legitimidade do contrato apontado como origem dos descontos.

Essa controvérsia revela, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade de instrução probatória aprofundada para que se esclareça a existência ou não da contratação, o que impede, por ora, o reconhecimento da verossimilhança das alegações de qualquer das partes.

Ainda assim, conforme já destacado, a tutela de urgência exige também a comprovação do perigo de dano atual e concreto, elemento que não se encontra devidamente demonstrado nos autos.

Os descontos questionados pelo Recorrente são promovidos de forma contínua desde 09/2017, sem que tenha havido qualquer providência judicial até o ajuizamento da desta Ação, que ocorreu em 07/2025. A longa inércia do Recorrente em buscar a tutela jurisdicional afasta a alegação de
periculum in mora
, requisito essencial para a concessão da medida antecipatória pretendida.

Dessa forma, a falta de demonstração de um dos requisitos legais impede, por si só, o acolhimento da tutela de urgência, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em caso semelhante, já decidi que a alegação de descontos indevidos, sem urgência atual demonstrada, não autoriza a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido:

(...)
4
. Os documentos juntados não permitem formar juízo de verossimilhança suficiente quanto à suposta fraude, dada a necessidade de prova técnica, especialmente perícia grafotécnica, para aferir a autenticidade da assinatura constante nocontratodiscutido.

5. A controvérsia possui complexidade fática incompatível com a cognição sumária exigida para antecipação de tutela.

6. Odescontomensal de R$ 24,78 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) sobre benefício previdenciário de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), não configura risco concreto ou iminente capaz de justificar a medida, sobretudo diante do potencial risco de irreversibilidade.

7. A antecipação dos efeitos da tutela, sem prévia instrução probatória, gera risco de irreversibilidade, vedado pelo artigo 300, § 3o, do CPC.

(...) (TJMT RAI 1008785-77.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025
)

Ante o exposto
, nego provimento ao Recurso.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o
VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais de empréstimo consignado em benefício previdenciário.

Alega a parte Agravante que jamais contratou empréstimo consignado modalidade "CARTÃO RMC" junto ao banco réu, sustentando a ocorrência de fraude na averbação do contrato no 20170305983029026000 em seu benefício previdenciário. Defende a impossibilidade de produzir prova negativa da não contratação e pugna pela suspensão imediata dos descontos mensais de R$ 75,90, que já totalizaram R$ 7.286,60 até o ajuizamento da ação.

Já a parte Agravada defende a regularidade da contratação do cartão consignado, alegando que o consumidor compareceu presencialmente à agência bancária e concordou com os termos mediante "assinatura digital" autenticada por dispositivo de segurança. Para comprovar suas alegações, apresentou documentos contratuais e faturas, contudo, referentes à pessoa denominada "MARCONI BARROSO DE OLIVEIRA", completamente estranha aos autos, e não ao agravante "ARMANDO FRANCISCO DA SILVA".

Pois bem. Com respeitosa vênia à relatora, entendo que o recurso comporta acolhimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada.

A tutela provisória de urgência encontra seus requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, exigindo-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se que ambos os pressupostos restam satisfatoriamente demonstrados.

Quanto à probabilidade do direito, constata-se que a controvérsia versa sobre alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, situação que se enquadra perfeitamente no âmbito de aplicação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Nessa linha, impõe-se reconhecer que a relação jurídica em discussão se caracteriza como consumerista, com a consequente aplicação das normas protetivas do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)"
. Nesse sentido, na ação principal, caberá ao banco agravado demonstrar a existência e a validade do contrato discutido, apresentando elementos probatórios idôneos que comprovem a efetiva contratação pelo consumidor.

Ocorre que, no presente recurso, não há qualquer prova mínima capaz de ilidir a probabilidade do direito do consumidor. Muito pelo contrário, os documentos apresentados pelo agravado nas contrarrazões se referem a pessoa completamente diversa da parte autora, denominada "MARCONI BARROSO DE OLIVEIRA", quando o agravante é "ARMANDO FRANCISCO DA SILVA".

Além disso, é relevante destacar que o agravante se encontra em posição de hipossuficiência técnica e econômica perante a instituição financeira, sendo idoso, aposentado rural e beneficiário da assistência judiciária gratuita. Nesse contexto, mostra-se desproporcional exigir do consumidor a produção de prova negativa da não contratação, especialmente quando a parte contrária deixou de apresentar neste recurso documentação referente à pessoa correta.

No que tange ao
periculum in mora
, depreende-se dos autos que os descontos mensais incidem diretamente sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, comprometendo o mínimo existencial do agravante. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido que
"mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação"
, conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 10113322720248110000, de minha relatoria, em que se assentou que
"estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária"
(N.U 1011332-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024).

Entendo que o caso sub judice apresenta elementos fáticos ainda mais robustos para a concessão da tutela antecipatória, considerando que a instituição financeira não apenas falhou em apresentar documentação válida, como também juntou aos autos documentos referentes a terceira pessoa estranha à lide.

Outrossim, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida antecipatória, porquanto, caso ao final se comprove a legitimidade da contratação, os valores suspensos poderão ser normalmente cobrados, acrescidos dos encargos contratuais cabíveis. Por outro lado, a manutenção dos descontos em benefício de natureza alimentar de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade econômica pode causar danos de difícil reparação.

Cumpre registrar que a decisão agravada, embora tecnicamente fundamentada, deixou de considerar adequadamente os elementos específicos da relação de consumo e as peculiaridades probatórias que envolvem alegações de fraude bancária. A prudência judicial, embora louvável, não pode se sobrepor às normas protetivas do consumidor quando presentes indícios concretos de irregularidades na contratação, como ocorre na espécie.

Ante todo exposto, com devida vênia à Relatora, voto pelo
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 75,90 referentes ao contrato no 20170305983029026000 averbado no benefício previdenciário do agravante, até o julgamento final da ação principal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025